Tribunal: TJSP
Processo: 1000339-11.2017.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL – COMPETÊNCIA
1. Embargos à execução fiscal opostos por empresa pleiteando a anulação do auto de infração n. 40000659 lavrado pela CETESB, da CDA n. 1.183.327.852 e da ação de execução n. 1500012-43.2016.8.26.0142, alegando ter sido indevidamente multada por ter, supostamente, se beneficiado da queima de palha de

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL – COMPETÊNCIA
1. Embargos à execução fiscal opostos por empresa pleiteando a anulação do auto de infração n. 40000659 lavrado pela CETESB, da CDA n. 1.183.327.852 e da ação de execução n. 1500012-43.2016.8.26.0142, alegando ter sido indevidamente multada por ter, supostamente, se beneficiado da queima de palha de cana-de-açúcar. R. sentença de improcedência do pedido, mantendo a multa por infração ambiental imposta, ante a legalidade da autuação realizada.
2. Competência recursal fixada em razão da matéria. Litígio que deve ser apreciado por uma das Egrégias Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente, nos exatos termos da competência recursal fixada pelo art. 4o, inciso II, da Resolução n. 623/2013. Recurso não conhecido, com determinação.